Tribunal: TJDFT
Processo: 0750521-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de percentual da remuneração líquida dos executados em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual de rendimentos dos executados, considerando a impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento do STJ.
4. A penhora de 10% dos rendimentos líquidos dos executados é razoável e suficiente para satisfazer o crédito, sem comprometer o mínimo existencial e a subsistência digna dos devedores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, art. 5o, art. 833, inc. IV, § 2o. CF/1988, art. 1o, inc. III, art. 5o, inc. LXXVIII. CC, art. 113.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, p. 24.05.2023.